Tribunal: STF
Processo: ARE 1423993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL/2021. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEPENDENTE DE DECLARANTE DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA EM 2019. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ACIMA DE R$ 28.559,70. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA.PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DECRETO Nº 10.316/2020. INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO. CIDADÃO INELEGÍVEL EM DEZEMBRO/2020. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O Auxílio Emergencial/2021 não foi concedido em razão da análise do cruzamento de dados que apontou que a autora é dependente em declaração de imposto de renda de terceira pessoa,provavelmente de seus genitores.



    2. Conforme preceitua o § 1º do art. 6º do Decreto nº 10.316/2020, a análise dos dados submetidos a cruzamentos com as bases de dados do Governo Federal, incluídas as bases de dados referentes à renda auferida pelos integrantes do grupo familiar, são disponibilizadas pelos órgãos detentores das respectivas bases de dados com respostas binárias, quando se tratar de informação protegida por sigilo. Portanto, compete à autora o ônus da prova a afastar as razões do indeferimento do benefício.



    3. Nos temos da MP nº 1.039/2021, o Auxílio Emergencial/2021 não é devido ao cidadão inelegível em dezembro/2020 e que esteja recebendo recursos financeiros provenientes de benefício previdenciário ou assistencial (art. 1º e § 2º, inc. II).



    4. Ao contrário da tese de inconstitucionalidade defendida na peça recursal, não há como afastar o critério objetivo de renda adotado na norma, situação que poderia dar margem à ampliação indevida dos critérios de elegibilidade, interferindo no planejamento do legislador que visa impedir a concessão do benefício à parcela da população que não carece do Auxílio Emergencial, em detrimento daqueles que realmente dele necessitam e que estejam passando por situação de miserabilidade.



    5. Mesmo que o critério em discussão diga respeito à situação econômico-financeira pretérita, sua inclusão dentre os requisitos previstos na Lei nº 13.982/20 e respectivas prorrogações para apercepção do benefício postulado, obedeceu ao competente processo legislativo, sendo de observância obrigatória.



    6. Os critérios objetivos estabelecidos na norma dão efetividade ao princípio da isonomia, pois leva em conta as situações individuais, conferindo tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.



    7. Não cabe ao Poder Judiciário criar ou expandir benefícios assistenciais, especialmente quando atua em manifesta e literal contrariedade à previsão proibitiva instituída pelo legislador, diante da impossibilidade fática de beneficiar toda a população.



    8. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º, III; 5º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinei os autos e concluí que as razões recursais apresentadas não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença no tocante aos aspectos impugnados merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.



    Destaco da sentença (grifei):



    "[...]



    A autora pretende obter provimento jurisdicional que obrigue a União a lhe conceder a terceira rodada do denominado auxílio emergencial, criado para reduzir os impactos gerados pela disseminação do vírus SARS-COV-2, causador da doença COVID-19.



    Para tanto, sustenta, em apertada síntese, que já foi beneficiada pela primeira rodada do auxílio emergencial e por sua prorrogação, tendo, contudo, indeferido o auxílio emergencial de 2021, sob o argumento de que é dependente de declarante que recebeu renda superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).



    Os documentos que acompanham a petição inicial, por outro lado, não contêm elementos capazes de afastar as informações trazidas pela União no tocante à declaração do imposto de renda, em que autora constou como dependente, provavelmente de seus genitores.



    Assim, não tendo a interessada se desincumbido do ônus de comprovar que não mais subsiste a mencionada dependência, não há ilegalidade no indeferimento do benefício, eis que, na data de aferição do preenchimento dos requisitos, a demandante não preenchia os requisitos elencados na Medida Provisória n. 1.039/2021.



    E, se não fosse isso, observa-se que a autora está recebendo auxílio-doença desde 24/07/2021, com término previsto para 22/02/2022 (evento 7, OUT2), fato esse que, por si só, obstaria a manutenção do benefício pleiteado, por força do que dispõe o art. 1º, § 2º, inciso II, da Medida Provisória n. 1.039/2021.



    Por isso, não há como se reconhecer que as condições para o recebimento do auxílio emergencial de 2021 foram preenchidas.



    Argumenta, porém, que não sabe se foi incluída como dependente na declaração de ajuste anual do imposto de renda de 2019 e que, de toda forma, atualmente reside sozinha, razão pela qual tal fato não deveria constituir um óbice para a concessão do benefício pleiteado.



    Tendo isso em consideração, salienta-se que os requisitos para a obtenção do auxílio emergencial encontravam-se dispostos na Lei n. 13.982/2020, que originariamente instituiu esse benefício.



    A Medida Provisória n. 1.000/2020, por outro lado, estabeleceu o auxílio emergencial residual, destinado aos beneficiários do auxílio emergencial de que tratava a Lei n. 13.982/2020.



    E, ainda mais recentemente, a Medida Provisória n. 1.039/2021 instituiu o auxílio emergencial de 2021, nos seguintes termos:



    Art. 1º Fica instituído o Auxílio Emergencial 2021, a ser pago em quatro parcelas mensais, a partir da data de publicação desta Medida Provisória, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 e do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020, elegíveis no mês de dezembro de 2020.



    § 1º As parcelas do Auxílio Emergencial 2021 serão pagas independentemente de requerimento, desde que o beneficiário atenda aos requisitos estabelecidos nesta Medida Provisória.



    § 2º O Auxílio Emergencial 2021 não será devido ao trabalhador beneficiário indicado no caput que:



    [...]



    II - esteja recebendo recursos financeiros provenientes de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, ressalvados o abono-salarial, regulado pela Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e os benefícios do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004;



    [...]



    VI - no ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);



    [...]



    IX - tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos VI, VII ou VIII, na condição de:



    a) cônjuge;



    b) companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva há mais de cinco anos; ou



    c) filho ou enteado:



    1. com menos de vinte e um anos de idade; ou



    2. com menos de vinte e quatro anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de ensino técnico de nível médio; [...]



    No caso dos autos, todavia, restou identificado que a autora foi enquadrada no inciso IX do § 2º acima transcrito, o que impediria a concessão do auxílio emergencial de 2021.



    [...]"



    A autora foi contemplada com o pagamento de todas as parcelas do Auxílio Emergencial/2020 e do Auxílio Residual, conforme consta na preambular. Entretanto, teve o Auxílio Emergencial/ 2021 indeferido sob o fundamento de que foi incluída no ano de 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, bem como, que passou a receber auxílio-doença desde 24/07/2021, com término previsto para 22/02/2022.



    Convertido o julgamento em diligência, a União esclareceu que as informações de declaração de renda são de cunho pessoal da autora e estão sob sigilo fiscal, e, por isso, não tem acesso livre a tais dados.



    De fato, conforme preceitua o § 1º do art. 6º do Decreto nº 10.316/2020, a análise dos dados submetidos a cruzamentos com as bases de dados do Governo Federal, incluídas as bases de dados referentes à renda auferida pelos integrantes do grupo familiar, são disponibilizadas pelos órgãos detentores das respectivas bases de dados com respostas binárias, quando se tratar de informação protegida por sigilo. Portanto, compete à autora o ônus da prova a afastar as razões do indeferimento do benefício.



    Outrossim, nos temos da MP nº 1.039/2021, o Auxílio Emergencial/2021 não é devido ao cidadão inelegível em dezembro/2020 e que esteja recebendo recursos financeiros provenientes de benefício previdenciário ou assistencial (art. 1º e § 2º, inc. II), como é o caso da autora.



    Ainda, ao contrário da tese de inconstitucionalidade defendida na peça recursal, tenho o entendimento de que não há como afastar o critério objetivo de renda adotado na norma, situação que poderia dar margem à ampliação indevida dos critérios de elegibilidade, interferindo no planejamento do legislador que visa impedir a concessão do benefício à parcelada população que não carece do Auxílio Emergencial, em detrimento daqueles que realmente dele necessitam e que estejam passando por situação de miserabilidade.



    Mesmo que o critério em discussão diga respeito a situação econômico-financeira pretérita, sua inclusão dentre os requisitos previstos na Lei n. nº 13.982/20 e respectivas prorrogações para a percepção do benefício postulado, obedeceu ao competente processo legislativo, sendo de observância obrigatória.



    Tal requisito não aponta para qualquer tipo de privilégio ou prejuízo de alguns em detrimento de outros, mas se refere a uma escolha do legislador, que aliada a outros critérios, foi considerado como imprescindível para a concessão do benefício.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente